Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR FROTA. IRREGULARIDADES. VEÍCULOS COM VISTORIA VENCIDA E SEM CADASTRAMENTO JUNTO AO DFTRANS. PORTARIA No 68/2015 DA SEMOB. PENALIDADE DE RETENÇÃO DO MONTANTE TOTAL AUFERIDO COM A OPERAÇÃO DOS REFERIDOS VEÍCULOS DURANTE TODO O PERÍODO. OPERAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os atos da Administração Pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem conduzir a atuação administrativa.

2. No caso, questiona-se a legalidade da penalidade denominada glosa, consistente retenção do montante total auferido pela concessionária de serviço público de transporte coletivo, com vistoria vencida ou sem o devido cadastramento junto ao DFTrans. Tal penalidade carece de previsão legal (art. 87 da Lei no 8.666/93) e contratual.

3. Não se questiona a importância do cumprimento das obrigações impostas nos contratos de concessão do serviço de transporte público, em especial a qualidade e segurança dos veículos postos a serviço da população.

4. O inadimplemento de obrigações contratuais não se confunde com a falta de prestação do serviço, sendo a retenção de todo o faturamento da concessionária ensejadora de inequívoco enriquecimento sem causa da Administração. Não pode o Poder Público se beneficiar do serviço prestado – ainda que defeituoso – sem nenhuma contraprestação.

5. A glosa fixada em 100% do faturamento da concessionária ofende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. O argumento de que a irregularidade observada seria grave é insuficiente para a aplicação da glosa. A gravidade da conduta para a aplicação da penalidade deve ter por base elementos fáticos, não sendo bastante a descrição em abstrato da conduta proibida.

7. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.